Tribunal: TJMT
Processo: 1032488-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032488-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAIKA REGIANE GALVAO ROSA - CPF: 834.302.021-91 (APELANTE), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor público estadual. Policial penal. Regime de subsídio. Adicional de periculosidade. Ausência de previsão legal. Inaplicabilidade da CLT e nr-16. Princípio da legalidade. Súmula vinculante 37 do STF. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade por adicional de periculosidade, bem como o pagamento de diferenças retroativas, formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público estadual submetido ao regime estatutário e remunerado por subsídio possui direito subjetivo à percepção do adicional de periculosidade, no percentual de 30%, com fundamento na CLT, na Norma Regulamentadora n. 16 e no art. 87 da LC n 04/1990.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico estatutário afasta a aplicação das normas celetistas e das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, inexistindo autorização legal para sua incidência subsidiária.

4. O sistema remuneratório por subsídio, previsto na LC n. 389/2010 e no art. 39, §4o, da CF/1988, veda o acréscimo de vantagens remuneratórias não expressamente previstas em lei, sendo o risco inerente à função já considerado na fixação da parcela única.

5. A legislação específica da carreira prevê apenas o adicional de insalubridade, inexistindo previsão de adicional de periculosidade, o que revela opção legislativa legítima.

6. O art. 87 da LC 04/1990 possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação inexistente para a carreira de policial penal, não podendo fundamentar, de forma autônoma, a concessão da vantagem.

7. A concessão judicial do adicional pleiteado violaria o princípio da legalidade e a separação dos poderes, conforme orientação da Súmula Vinculante n. 37 do STF, que veda a atuação do Judiciário como legislador positivo.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 39, §§1o e 4o; LC 389/2010, arts. 18, 19 e 20; LC 04/1990, art. 87; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 37; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.560.432/PR; TJMT, Apelação 1001958-94.2023.8.11.0105, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 03.02.2026; TJMT, Apelação 1031490-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da ação declaratória c/c cobrança de adicional de periculosidade n. 1032488-79.2023.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante narrou na inicial que é servidora pública estadual ocupante do cargo de Agente Penitenciária, com lotação na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, em Cuiabá/MT. Aduziu que, apesar de perceber adicional de insalubridade no valor fixo de R$ 370,00, faz jus ao adicional de periculosidade em razão do risco de vida inerente às suas funções, as quais incluem escolta armada, vigilância de detentos e intervenção em motins ou rebeliões.

Nesse contexto, postulou a substituição da verba de insalubridade pelo adicional de periculosidade, calculado no percentual de 30% sobre o seu subsídio atual de R$ 11.613,07. Pleiteou, ainda, a condenação do ente estatal ao pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos (2018-2023), montante que estimou em R$ 150.862,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos. O Juízo de origem fundamentou que a apelante se submete ao regime estatutário, o que afasta a aplicação por analogia das normas celetistas. Consignou que o sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é estruturado por subsídio (parcela única), o qual já remunera as particularidades da função.

Ressaltou que o adicional de periculosidade previsto na LC n. 04/90 não é autoaplicável e depende de regulamentação inexistente no Estado de Mato Grosso. Por fim, condenou a autora em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária (Id 355585377).

Nas razões recursais, a apelante assevera que a decisão recorrida não enfrentou todos os pontos suscitados na inicial. Argumentou que o direito ao adicional de periculosidade advém da exposição permanente a riscos de violência física e roubos, nos moldes do Anexo 3 da Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sustenta que a omissão da Lei Complementar n. 389/2010 autoriza a interpretação extensiva e a aplicação subsidiária do artigo 87 da LC n. 04/90. Invoca precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconheceram o direito à verba para agentes do sistema prisional e vigias. Diante disso, pugnou pela reforma da sentença para que seja implantado o adicional de 30% e pago o passivo retroativo (Id 355585378).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requereu a manutenção da sentença. Reforçou a tese de que o subsídio em parcela única veda o acréscimo de outras gratificações não previstas na lei da carreira. Menciona a Súmula Vinculante n. 37 do STF para afastar a atuação do Judiciário como legislador positivo.

Eventualmente, caso superado o mérito, defende que o percentual deve ser limitado a 10%, conforme simetria com a Lei 8.270/1991 (Id 355585380).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, sob o fundamento de que a lide versa sobre interesse patrimonial disponível (Id 357205396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia do recurso consiste em verificar se o Policial Penal do Estado de Mato Grosso possui direito subjetivo à percepção do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o subsídio.

Para solucionar a questão, é imperativo distinguir os regimes jurídicos.

A apelante invoca a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e das Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho. O

corre que, como servidora pública estatutária, seu vínculo com a Administração é de natureza administrativa, regido por leis específicas locais, e não pelo direito privado trabalhista.

A remuneração da categoria é disciplinada pela Lei Complementar Estadual n. 389/2010:

Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 19 O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se através de tabelas de subsídios fixadas em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário.

Por definição constitucional (art. 39, §4o, da CF/88), o subsídio é fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono ou verba de representação, salvo as exceções expressamente previstas em lei.

Ao fixar o valor do subsídio para a carreira da segurança pública, o legislador já leva em consideração a "natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade" do cargo (art. 39, §1o, I, CF).

O risco de vida e a periculosidade são elementos intrínsecos à função de Policial Penal e, como tal, já são compensados pelo valor base do subsídio, que tende a ser superior ao de carreiras administrativas de mesma escolaridade.

A análise sistemática da legislação estadual revela que o artigo 20 da Lei Complementar n. 389/2010 lista as verbas que podem ser pagas além do subsídio:

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.

Nota-se que o adicional de periculosidade não consta no rol.

A apelante argumenta que a Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto Geral dos Servidores de MT), no seu artigo 87, prevê o adicional para quem trabalha com "risco de vida".

No entanto, esse dispositivo é uma norma de eficácia limitada, que depende de "legislação pertinente" para definir percentuais, critérios de aferição e categorias beneficiadas. No Estado de Mato Grosso, não há lei que tenha regulamentado o pagamento dessa verba especificamente para os Policiais Penais.

A Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, CF). O gestor público só pode efetuar pagamentos se houver lei anterior que o autorize expressamente. Na ausência de lei específica regulamentadora, o Poder Judiciário não possui autoridade para criar a vantagem ou estender percentuais da CLT aos servidores estatutários, sob pena de violar a separação dos poderes.

Embora a apelante tenha colacionado decisões de Turmas Recursais em sentido favorável, este Tribunal de Justiça consolidou entendimento oposto, alinhado à jurisprudência dos Tribunais Superiores. O

Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n. 37, estabeleceu:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

A aplicação analógica da NR-16 para conceder 30% de adicional representaria uma invasão de competência legislativa do Estado.

Se o legislador estadual optou por pagar o adicional de insalubridade (verba indenizatória prevista no art. 20, II da LC 389/2010) e não o de periculosidade, tal escolha política e administrativa deve ser respeitada, desde que não afronte diretamente a Constituição, o que não se verifica no caso, dado que o risco já é remunerado pelo vultoso subsídio da carreira.

Portanto, a substituição pretendida carece de amparo legal. O fato de a servidora já receber o adicional de insalubridade em valor fixo decorre de previsão legal específica da carreira, a qual não pode ser ampliada por interpretação extensiva para abarcar a periculosidade sem que o legislador o tenha feito.

Neste sentido:

O servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, está submetido a regime jurídico estatutário, regido pela Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que adota o sistema remuneratório por subsídio e veda o acréscimo de vantagens não previstas expressamente em lei. A LC n. 389/2010 prevê expressamente apenas o adicional de insalubridade como verba acessória à remuneração, não havendo qualquer menção ao adicional de periculosidade, o que representa opção legislativa deliberada, não podendo ser suprida por analogia ou interpretação extensiva. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 possui eficácia limitada, pois condiciona o pagamento de adicionais à regulamentação específica por lei, inexistente no caso da carreira de Policial Penal, razão pela qual não se presta como fundamento jurídico autônomo para concessão da vantagem. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige lei local regulamentadora para concessão de adicionais como o de periculosidade, vedando a criação de vantagens remuneratórias por decisão judicial, à luz dos princípios da legalidade e da separação dos poderes (STF, Súmula Vinculante n. 37; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR). A aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), do art. 193, e da Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho é incabível no regime jurídico estatutário, diante da inexistência de previsão legal autorizadora no âmbito do Estado de Mato Grosso. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se firmou no sentido da impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade a policiais penais estaduais, à míngua de previsão legal na Lei Complementar Estadual n. 389/2010, conforme reiteradas decisões das Câmaras de Direito Público e Coletivo. (TJ-MT - Apelação Cível: 10019589420238110105, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece norma de eficácia limitada quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade, remetendo à legislação específica de cada categoria funcional a regulamentação das situações que ensejam seu pagamento.
A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, prevê expressamente somente o adicional de insalubridade, não contemplando o adicional de periculosidade, o que representa opção deliberada do legislador. Por força do princípio da especialidade, a lei específica da carreira afasta a incidência da norma geral contida no Estatuto dos Servidores Públicos naquilo que dispuser de forma diversa ou omissa. O sistema remuneratório dos profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória não prevista expressamente em lei. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao Poder Judiciário, por meio de interpretação extensiva, incluir verba remuneratória não prevista em lei específica, sob pena de usurpação da função legislativa. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na CLT, não sendo aplicável diretamente aos servidores públicos estatutários, salvo expressa previsão legal. (TJ-MT - Apelação Cível: 10314901420238110041, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/10/2025)

A servidora, sob regime de subsídio, tem os riscos da profissão absorvidos pela parcela única remuneratória.

A inexistência de lei estadual específica que regulamente o adicional de periculosidade para sua carreira impede a concessão da verba, em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37 do STF. A legislação trabalhista (CLT/NR-16) é inaplicável ao vínculo estatutário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade de tal verba, bem como das custas processuais, permanece suspensa, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026